Tribunal: TJDFT
Processo: 0706798-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706798-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: DEANA DA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - “SOB INTERVENÇÃO” (demandado) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, proposta por DEANA DA CONCEIÇÃO, processo n. 0733527-92.2021.8.07.0001, na qual rejeitou liminarmente a impugnação, o que fez pelos seguintes fundamentos (ID 183861650 – da origem): “O devedor apresenta impugnação ao cumprimento de sentença, sob alegação de excesso de execução. Contudo, deixa de juntar aos autos planilha com o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme exigência legal. Dessa forma, em razão da alegação de excesso de execução ser o único fundamento de sua insurgência, rejeito liminarmente a impugnação, na forma do artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Prossiga-se com a execução.” Inconformado, o demandado recorre. Em síntese, assevera que, apesar de não ter juntado a planilha discriminativa ao impugnar o cumprimento de sentença, houve o apontamento dos valores incontroversos. Informou que “está efetuando o pagamento do valor incontroverso apurado pelo mesmo, no montante de R$ 5.754,41 (cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos). Esclareceu, naquela oportunidade, que o valor objeto do pagamento em questão se refere ao percentual de 12%, calculado sobre o valor atualizado da condenação, que, conforme sentença transitada em julgado, corresponde a R$ 46.035,32.” (ID 56087089) Logo, ao seu sentir, tratando-se de valores incontroversos, esvazia-se a previsão de juntada da planilha discriminativa do débito. Requer o provimento do seu recurso, com a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a confirmação da medida liminar, para reformar a r. decisão agravada. Preparo regular identificado (ID 56087092 e ID 56087093). É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Explico. A respeito do excesso de execução, o art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, estabelece: "§ 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. (...)" (grifos acrescidos) Dessa forma, em tese, se mostra necessária a apresentação da memória de cálculo, a fim de demonstrar o alegado excesso, sob pena de a impugnação ser rejeitada. Neste sentido assim já julgou a e. Corte, inclusive, em Aresto de minha relatoria. Confira-se. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. REQUISITO LEGAL. ART. 525, §§ 4o e 5o, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. É dever do executado apresentar demonstrativo de cálculo do valor devido de forma discriminada e atualizada (art. 525, § 4o, CPC). A obrigação decorre da própria lei que, de forma expressa, prevê como penalidade a rejeição da impugnação na hipótese de ausência de memória discriminada e detalhada do débito (art. 525, § 5o, do CPC). Precedentes desta Corte. 2. Na espécie, o agravante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do direito invocado, na forma exigida pelo § 4o do artigo 525 do Código de Processo Civil, pois não apresentou memorial de cálculos idôneo para demonstrar o excesso de execução apontado, circunstância que torna inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1771491, 07278337720238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em concreto, o agravante (executado) apresentou impugnação, apenas informado o valor que entende incontroverso, qual seja, R$ 5.754,41 (cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos), todavia, deixando de apresentar a planilha de cálculos, o valor principal, os índices de correção e os juros aplicáveis à espécie. Destarte, em princípio, a impugnação se afigura genérica, de tal sorte que, ao menos neste juízo de cognição sumária, não se verificam preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada, razão por que se nega tal pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator